Tribunal: STF
Processo: Rcl 48249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jacobina do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4-12): (a) “somente nesta Gestão (2017/2020, reeleita nas eleições 2020) o município de Jacobina do Piauí já respondeu por uma infinidade de Reclamações Trabalhistas (Lista abaixo) ajuizadas por servidores públicos do Município de Jacobina do Piauí-PI, que ingressaram no serviço público municipal por meio de Concurso Público, vinculados à Administração Municipal por relação jurídico-estatutária, junto à Vara do Trabalho de Picos-PI, pleiteando suposto direitos trabalhistas”; (b) “o Município de Jacobina do Piauí, argui a incompetência da Justiça Especializada para conhecer do litígio, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da indigitada Ação Direta de Inconstitucionalidade, que exclui da competência da Justiça Obreira, as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”; (c) “O Juízo da Vara do Trabalho de Picos-PI, bem como o E. TRT 22ª Região, não reconheceu a existência da legislação municipal instituidora do regime jurídico único dos serviços municipais sob a alegação de não haver prova de sua publicação, contrariando o entendimento dessa Corte Suprema”; (d) “desde meados do ano de 1997, todo e qualquer vínculo do Poder Público municipal de Jacobina do Piauí-PI e seus servidores, é regido por relação jurídico-estatutário, tendo lei específica que regula a matéria, a saber, a Lei Municipal nº 049/1997, que instituiu o Regime Jurídico Único a todos os servidores municipais de Jacobina do Piauí”; (e) “No caso em análise, o magistrado recebeu a inicial e determinou a notificação do município para, no prazo de 20 dias, (Vide decisão em anexo), apresentar defesa escrita, sem designar audiência de instrução e julgamento. O município atravessou Defesa Escrita, pugnando, preliminarmente, pela declaração de incompetência da Justiça do Trabalho de Picos-Estado do Piauí, oportunidade em que juntou documentos. Não obstante, em sede de SENTENÇA, contrariamente à jurisprudência dessa Corte e documentos colacionados, o Juízo da Vara do Trabalho de Picos-PI reconheceu a COMPETÊNCIA RESIDUAL da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda até 24.05.2017. Excelência, não dúvidas de que todos os substituídos na demanda coletiva nos autos do processo nº 0000292-32.2020.5.22.0103, SÃO SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS, o que afasta qualquer apreciação pela Justiça Especializada do Trabalho. O próprio Sindicato Reclamante juntou aos autos (contracheques de todos os professores, em que consta as verbas deferidas aos professores com origem no Regime Jurídico único (Lei 049/1997)”; (f) “é descabida o argumento utilizado pelo Juiz do Trabalho para afastar a validade da Lei Municipal, qual seja, que a norma não teria obedecido o processo legislativo, na medida em que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho NÃO TEM COMPETÊNCIA para validar ou não Lei Local”; (g) “Em todos as Reclamações o argumento é o mesmo Excelência, de que o Município de Jacobina não comprova a validade do seu Estatuto dos Servidores (conforme se vê vários julgados em anexos), porém, conforme também demonstrado (documentos em anexos) na época da publicação da norma (1997), inexistiam Diário Oficial, para dar publicidade aos atos normativos, sendo estes, afixados no átrio da sede da Prefeitura e Câmara passando a ter sua validade reconhecida e produzir todos os direitos e deveres”; e (h) “o município Recorrido, ao ser intimado recentemente em processos que tramita na Justiça estadual do Estado do Paiuí, Comarca de Paulistana-PI, oriundo, inclusive, da Justiça do Trabalho de Picos-PI, encontrou documentos, inclusive, do próprio Sindicato Reclamante, desde de 2008, em que reconhece a VALIDADE DO ESTATUTO”.
    Ao final, requer a concessão de medida cautelar e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação com a remessa dos autos ao Juízo competente (doc. 1, fls. 21-22).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o processo no qual foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, que, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).
    No caso concreto, assiste razão ao Município. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 11):
    COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PUBLICAÇÃO REGULAR DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEI MUNICIPAL Nº 48/1997 PUBLICADA NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA MANTIDA. No caso, sendo incontroverso que os substituídos ingressaram no serviço público por meio de regular aprovação em concurso público, verifica-se que ocorreu a transmudação do regime celetista para o estatutário quando o Município reclamado publicou a Lei Municipal nº 48/1997 no Diário Oficial dos Municípios (ID. 27a3309), em 25/05/2017. A relação ora discutida amolda-se, portanto, ao regramento geral residual de contratação celetista, por referir-se ao período anterior à mudança de regime (da admissão até a data de 24/05/2017, já que a mudança ocorreu em 25/05/2017), sendo competente a Justiça do Trabalho em relação a tal período.
    (...)
    Da preliminar de competência da Justiça do Trabalho
    Aduz o sindicato a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente lide, sob o fundamento de que a municipalidade não respeitou o processo legislativo quando da elaboração dos projetos de lei 048/97 ou 049/97 ou 281/93 ou 01/2018 (estatuto dos servidores municipais). 
    Pois bem, é incontroverso que os substituídos foram admitidos mediante prévia aprovação em concurso público, pois o Município confirma em sua peça de defesa (ID. cf6bae4, fl. 658) e o sindicato não refuta tal alegação. 
    As razões apresentadas pelos entes públicos em demandas similares à presente fundamentam-se, via de regra, na medida cautelar concedida pelo Min. Nelson Jobim e referendada pelo Pleno do STF na ADI 3.395 e, mais recentemente, em diversas outras decisões da Suprema Corte, a exemplo do RE 454.409-1/PI. Quanto à ADI, decidiu o STF o seguinte: "Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inc. I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a "... apreciação .... de causas que .... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". 
    Ora, é um equívoco pensar que só o fato de existir diploma estatutário no ente federativo ou lei própria regulando o regime especial é suficiente para configurar regime jurídico-administrativo. A subsunção do fato à norma, raciocínio jurídico inafastável a toda verificação de incidência de determinado ato normativo sobre uma situação fática específica, impõe que os requisitos da situação de fato estejam adequados ao panorama traçado na norma. Somente se os elementos da situação fática reproduzirem a hipótese legal é que a norma incidirá naquele caso concreto.
    O regime administrativo (estatutário, temporário e o relativo a cargo em comissão) é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração. Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF, é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora, que impõe a realização pelo administrador apenas das condutas determinadas na lei e na forma estabelecida. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STF na ADI nº 1150 e na Rcl nº 7621. 
    Vale ressaltar que a publicação da presente Lei 48/1997 no Diário Oficial dos Municípios ocorreu em 25/05/2017, data em que restou instituído o regime jurídico único (estatutário) no âmbito do Município de Jacobina do Piauí. 
    No caso, os substituídos foram admitidos mediante prévia aprovação em concurso público, para o cargo de Professor Classe, restando cristalino que estes foram admitidos e contratados pelo regime celetista. Somente ocorreu a transmudação do regime celetista para o estatutário quando o Município reclamado publicou a Lei Municipal nº 48/1997 no Diário Oficial dos Municípios, em 25/05/2017.A relação ora discutida amolda-se ao regramento geral residual de contratação celetista, por referir-se ao período anterior à mudança de regime (da admissão até a data de 24/05/2017, já que a mudança ocorreu em 25/05/2017), sendo competente a Justiça do Trabalho em relação a tal período. 
    ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso nesse ponto, mantendo a d. sentença que declarou a competência residual da Justiça do Trabalho para o período anterior a 25/05/2017, data da publicação do Estatuto dos servidores municipais.
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 49/1997), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    No mais, acerca das alegações apresentadas nos autos de que é inexistente a demonstração da publicação da lei municipal no período anterior a 25/5/2017, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público.
    No mesmo sentido do acima exposto, cito as seguintes decisões monocráticas envolvendo o mesmo Município: Rcl 45.263 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/2/2021; e Rcl 46.598 MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/5/2021. Cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente